Tribunal: TJSP
Processo: 1009694-12.2021.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Acidentária – Cisto sinovial em tornozelo esquerdo – Conversão do julgamento em diligência para a elaboração de nova perícia médica, ante as dúvidas levantadas sobre a incapacidade e o nexo causal, sobretudo diante do resultado divergente das perícias médicas produzidas nos autos – Laudo oficial atual que afasta os pressupostos ensejadores da benesse acidentária – Decreto de improcedência –

Ementa:
Acidentária – Cisto sinovial em tornozelo esquerdo – Conversão do julgamento em diligência para a elaboração de nova perícia médica, ante as dúvidas levantadas sobre a incapacidade e o nexo causal, sobretudo diante do resultado divergente das perícias médicas produzidas nos autos – Laudo oficial atual que afasta os pressupostos ensejadores da benesse acidentária – Decreto de improcedência – Reforma da Sentença.

Rejeito as preliminares. Dou provimento aos recursos oficial e voluntários para julgar o pedido improcedente.